Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 9.503/97. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas provas técnicas acostadas e pelas declarações das testemunhas, que o acusado praticou os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante, a condenação é medida que se impõe.
2. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.